Tribunal: TJDFT
Processo: 0741751-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUESTÃO NÃO APRECIADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. As partes interpuseram recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. O autor alega, preliminarmente, que a sentença é nula por não ter abordado o valor da multa a ser paga pelo réu em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta. Argumenta que a data limite para cumprimento da decisão que determinou o desbloqueio da sua conta era o dia 18/08/2021, mas que o cumprimento da referida decisão somente ocorreu em 23/08/2021. Requer, ainda, o aumento do valor da condenação por danos morais. O réu, por sua, vez, afirma que os valores da conta do recorrido estavam disponíveis para uso, mas na opção de valor reservado, ou seja, não estavam livres na conta, de modo que se o autor queria realizar uso dos mesmos ele precisava solicitar a liberação dos valores em seu aplicativo e deixar na conta livre para uso. Impugna a condenação por danos morais e o respectivo valor. Contrarrazões apresentadas pelas duas partes.
3. Preliminar de Nulidade da Sentença. No caso em questão, foi proferida uma decisão interlocutória (ID 33767852) que deferiu a antecipação da tutela e determinou ao réu que liberasse a movimentação do saldo remanescente da conta da parte autora no prazo de dois dias úteis, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, a despeito do autor ter apresentado petição aos autos alegando o descumprimento da referida decisão (ID 33768712), a sentença não abordou a questão, configurando evidente negativa de prestação jurisdicional e dando ensejo ao reconhecimento de sua nulidade. Cabe ressaltar que em momento algum do processo o juízo de origem tratou da multa fixada por ele o que confirma a ocorrência de ausência de fundamentação. Preliminar acolhida.
4. Cumpre destacar que, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Assim, na hipótese, é certo que a ausência de enfrentamento da multa fixada pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo juízo a quo caracteriza negativa de prestação jurisdicional e se amolda a mencionado artigo do CPC, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para devida apreciação da questão, sob pena de supressão da instância.
5. Portanto, a fim de evitar prejuízo a qualquer das partes por não lhes ser assegurado o amplo direito de defesa, uma vez que o réu poderia alegar ausência de manifestação sobre o tema, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo a quo é medida que se impõe.
6. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Recurso do réu prejudicado.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.